Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-36.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-36.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. ARTIGO 60. CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPATIBILIDADE COM A ÁREA DE ATUAÇÃO DEMONSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONFIGURA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À GRATIFICAÇÃO DE 79,58% SOBRE O VENCIMENTO BASE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL AFASTADA. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. ARTIGO 927, V, DO CPC. CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS EXCLUÍDAS DO CÔMPUTO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ARTIGO 19, §1º, IV, DA LC 101/2000. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. FINALIDADE DA NORMA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VINCULADA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Municipal nº 29/2010 estabelece a possibilidade de progressão funcional pela via acadêmica mediante apresentação de certificado de graduação ou pós-graduação na área de atuação do docente, previamente aprovado pela administração municipal, assegurando gratificação calculada sobre o vencimento básico.

A exigência de prévia aprovação pela administração municipal deve ser interpretada teleologicamente como procedimento de reconhecimento e homologação da qualificação obtida, e não como autorização prévia para realização do curso, sob pena de esvaziar a finalidade da norma, que é estimular o aprimoramento profissional dos docentes e a melhoria da qualidade do ensino.

Demonstrado nos autos que a servidora concluiu Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão da Educação Infantil e exerce o cargo de professora municipal, resta evidenciada a compatibilidade entre a formação acadêmica obtida e sua área de atuação profissional, atendendo aos requisitos do artigo 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 29/2010 foi afastada pelo Tribunal Pleno desta Corte em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade envolvendo o mesmo dispositivo legal e o mesmo ente municipal, reconhecendo-se a validade da norma. Precedente vinculante nos termos do artigo 927, V, do Código de Processo Civil.

A ausência de prévia dotação orçamentária não configura vício de inconstitucionalidade da norma, constituindo questão de natureza formal, superável no exercício financeiro subsequente. A Lei de Responsabilidade Fiscal exclui do cômputo dos limites de despesa com pessoal aquelas decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 19, §1º, IV, da LC 101/2000.

O percentual de gratificação de 79,58% estabelecido para curso de especialização reflete opção legítima do legislador municipal no exercício de sua competência constitucional para estabelecer política de valorização dos profissionais da educação, não configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ultrapassando limites constitucionais.

Preenchidos os requisitos legais, a servidora possui direito subjetivo à progressão funcional e ao recebimento da gratificação correspondente, devendo a Administração Pública observar o princípio da legalidade estrita na concessão da vantagem prevista em lei.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000812-36.2020.8.05.0018, da Comarca de Barra, sendo apelante o MUNICÍPIO DE BARRA e apelada CRISTINA DOS SANTOS BORGES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .